Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704270-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HERNANI FONTENELE VIEIRA, MARIA JACQUELINE COSTA FONTENELE VIEIRA AGRAVADO: BARBARA GOMES SANCHES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu a liminar de despejo postulada pelos recorrentes, condicionando-a ao oferecimento de caução no valor de 3 (três) aluguéis (R$ 3.600,00). Os agravantes alegam que a agravada não cumpriu as obrigações ajustadas no contrato de aluguel, porquanto pagou a metade do valor do aluguel vencido em 08/08/2021 e deixou de pagar os aluguéis vencidos em 08/07/2021, 08/11/2021, 08/12/2021 e 08/01/2022, cujo montante total, atualizado, corresponde a R$ 6.301,07 (seis mil e trezentos e um reais e sete centavos). Aduzem que a recorrida também não pagou as taxas ordinárias de condomínio, de sua responsabilidade, vencidas em 10/08/2021, 10/09/2021, 10/10/2021, 10/11/2021, 10/12/2021 e 10/01/2022, o que totaliza a cifra de R$ 3.442,94 (três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Sustentam que o valor da dívida da agravada é muito superior a 3 (três) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel, sob pena de configurar exigência desproporcional para garantir eventual prejuízo daquela que é devedora da prestadora da caução em valor superior a 2 (duas) vezes tal caucionamento. Argumentam que a finalidade da caução na ação de despejo é “garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes”. Asseveram inexistir imposição legal para que a caução ora objeto de discussão seja efetuada em dinheiro. Salientam que, segundo inúmeros precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível o caucionamento com o crédito correspondente aos aluguéis e encargos não pagos, em atenção ao princípio da razoabilidade e com o objetivo de conferir coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Registram que há decisões monocráticas do colendo STJ sufragando tal entendimento. Defendem não fazer sentido o desembolso de quantia para reaver o imóvel locado, se não recebem os aluguéis e acessórios da locação avençados. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que se admita a prestação de caução pelo valor dos aluguéis em atraso, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do risco de o débito, que já é grande, tornar-se ainda maior e impagável, aumentando o prejuízo dos agravantes, que já é relevante, sendo o despejo necessário para que os recorrentes possam procurar novo inquilino e voltar a auferir renda de seu patrimônio. No tocante à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é certo que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, exige, para a concessão de liminar, caução no valor equivalente a três (3) prestações locatícias. Todavia, não parece jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. A doutrina prestigia esse entendimento, cabendo citar o ensinamento de Sylvio Capanema de Souza, ao pontificar que “é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo”. O saudoso professor e Desembargador carioca conclui, sobre o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, que “a disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial”. Registre-se que há julgados desta Corte de Justiça nesse mesmo sentido (acórdãos nos 1365892, 1135449, 1080131 e 1208834). De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça vem sufragando esse entendimento, em decisões monocráticas (REsp no 1832342-ES, Min. Nancy Andrighi, DJe de 13/04/2020). Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal, para permitir que se tome por caução o crédito, provado nos autos (planilhas de ID no 114243106 - Pág. 6, dos autos de origem, e ID no 114243118, dos autos de origem), que os agravantes têm sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pela locatária, ora agravada. Incumbe ao douto juízo monocrático lavrar termo de caução, nos moldes ora fixados, e, após, expedir mandado de desocupação, no prazo de quinze dias (art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2022 18:34:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator